Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação e remessa necessária em mandado de segurança, reconheceu a inexigibilidade do DIFAL apenas entre 1o e 4 de janeiro de 2022, mantendo a cobrança do ICMS-DIFAL no restante do exercício, ao fundamento de que a LC no 190/2022 não se submete à anterioridade tributária. Após a interposição de recursos especial e extraordinário, sobreveio o julgamento do Tema 1.266 pelo STF, em virtude do qual foi determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o acórdão embargado deve ser ajustado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, a fim de reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial naquele ano e deixou de recolher o tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do Tema 1.266, declarou constitucional o art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.
A Suprema Corte fixou que as leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da vigência da LC no 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da entrada em vigor da lei complementar.
O STF modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7066) e deixado de recolher o tributo naquele exercício.
O acórdão embargado, ao restringir a inexigibilidade ao período de 1o a 4 de janeiro de 2022, diverge da orientação vinculante posteriormente firmada no Tema 1.266.
Tendo a embargante ajuizado a demanda em 15/09/2022, impõe-se a adequação do julgado para declarar a inexigibilidade do DIFAL relativo a todo o exercício de 2022, desde que não recolhido o tributo, em observância à modulação estabelecida pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
É constitucional o art. 3o da LC no 190/2022, aplicando-se à cobrança do DIFAL a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.
As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da vigência da LC no 190/2022 somente produzem efeitos a partir da entrada em vigor desta.
É inexigível o DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele ano, nos termos da modulação fixada no Tema 1.266 do STF.